Tribunal: TCU
Processo: 014.306/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas de ex-gestor municipal em tomada de contas especial instaurada por omissão no dever de prestar contas de recursos federais destinados à implantação de sistema de esgotamento sanitário, com rescisão por inexecução do projeto básico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, neste momento processual, de recurso de reconsideração interposto por Lourivaldo Pereira Maia contra o Acórdão 3799/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do que o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente acerca desta deliberação.